Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL EXISTENTE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Rejeitados os embargos de declaração anteriormente opostos, nos termos do voto desta Relatoria, deve constar da ementa o resultado correspondente à rejeição. Erro material corrigido, sem efeitos infringentes aos aclaratórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.